Tribunal: STF
Processo: RE 100516
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
SEPARAÇÃO CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO RECUSADA PELO JUIZ APÓS
ASSINATURA, PELOS CONJUGES, DO TERMO DE RATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE
DIANTE DO ART. 34 PARAGRAFO 2., DA LEI N.6.515/77. DISSIDIO NÃO
DEMONSTRADO. LEGISLAÇÃO POSTERIOR A SÚMULA N. 305.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.